Tribunal: TJMT
Processo: 0000960-53.2016.8.11.0085
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000960-53.2016.8.11.0085
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[NEIVA FATIMA SOUZA BARROS - CPF: 353.285.501-10 (APELANTE), DIOMAR REZZIERI - CPF: 340.726.089-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE TERRA NOVA DO NORTE - CNPJ: 01.978.212/0001-00 (APELADO), ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA - CPF: 021.503.821-56 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR- JULGAMENTO DO PROCESSO PRINCIPAL COM IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA PARTE – PERDA DO OBJETO DA CAUTELAR- EXTINÇÃO SEM ANÁLISE DE MÉRITO- SENTENÇA MANTIDA- RECURSO DESPROVIDO.

A extinção do processo principal, com ou sem resolução do mérito, acarreta a extinção da medida cautelar incidental por perda do objeto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por Neiva de Fatima Souza de Barros contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte/MT, que extinguiu sem análise de mérito a ação cautelar de suspensão de reintegração de posse proposta em face do Município de Terra Nova do Norte.

Alega que reside no imóvel localizado no Núcleo Urbano Terra Nova desde o ano de 1987, no mesmo terreno onde também foi edificado o Terminal Rodoviário de Terra Nova do Norte, ou seja, na área objeto de ação de reintegração de posse.

Sustenta que a municipalidade sempre foi voltada para a desocupação do Terminal Rodoviário na pessoa de Fernando Barros e durante o longo tempo de tramitação do processo, nunca foi citada para se manifestar, mesmo sendo parte interessada, visto que ali reside desde o ano de 1987, anterior a aquisição da área pelo município.

Assevera que permaneceu de forma pacífica no imóvel até o ano de 2016 quando foi notificada para sair em razão da ação de reintegração de posse, sendo certo que o Apelado tinha conhecimento de sua existência no local.

Aduz que o Apelado ao ajuizar a ação de reintegração de posse deveria tê-la incluído no polo passivo da lide, de maneira a oportunizar a ampla defesa e o contraditório.

Afirma que a ação principal foi arquivada em 16/10/2019 e esta cautelar que tramitava em apenso foi sentenciada em 11/11/2019, ou seja, foi extinta antes da cautelar, fulminando seu direito.

Pontua que ao ajuizar a medida cautelar delimitou a área em que pretendia a suspensão da reintegração de posse, uma vez que não quer prejudicar a municipalidade, mas apenas resguardar seu direito.

Postulou ao final pelo provimento do recurso para restabelecer sua permanência no imóvel, visto que por ser terceira não sofre os efeitos do trânsito em julgado da possessória, devendo aguardar na área o julgamento da ação declaratória de concessão de uso especial para fins de moradia.

O Apelado apresentou resposta ao recurso rebatendo os argumentos expendidos no apelo, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme ressai dos autos se trata de ação cautelar ajuizada no fundamento no antigo Código de Processo Civil, medida esta dependente de uma ação principal que deveria ser proposta no prazo de 30 (trinta) dias.

No caso a Ação Declaratória de Concessão de Uso Especial para fins de moradia foi julgada na mesma oportunidade, ou seja, em 11/11/2019.

Pois bem.

A finalidade da medida cautelar no sistema processual consiste em garantir ou preservar uma determinada situação jurídica, sendo certo que as ações cautelares se apresentam numa relação de dependência do processo principal.

Assim, inexoravelmente houve a perda do objeto desta cautelar com o julgamento de improcedência da lide principal.

Nesse sentido o disposto no artigo 808 (CPC 1973):

Art. 808. Cessa a eficácia da medida cautelar:

I - se a parte não intentar a ação no prazo estabelecido no art. 806;

II - se não for executada dentro de 30 (trinta) dias;

III - se o juiz declarar extinto o processo principal, com ou sem julgamento do mérito
.
(Grifei)

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - CAUTELAR INOMINADA - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - JULGAMENTO DA AÇÃO PRINCIPAL - PERDA DO OBJETO DA AÇÃO CAUTELAR PREPARATÓRIA - RECURSO DESPROVIDO.

A toda evidência, a medida cautelar de natureza preparatória tem vinculação com o processo principal que pretende resguardar. Uma vez já decidido o processo principal, resta prejudicado o processo cautelar, por absoluta perda de objeto.

Logo, o apelo que objetiva a seja admitida a continuidade dos efeitos da cautelar, não merece provimento
.( N.U 0005074-72.2009.8.11.0055, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/04/2013, Publicado no DJE 06/05/2013) (Grifei)

Portanto, correta a sentença recorrida que reconheceu a perda do objeto da ação.

Posto isso, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2021